Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO UNIÃO. BENFEITORIAS REALIZADAS EM PROPRIEDADE EXCLUSIVA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA DURANTE A UNIÃO. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. MEAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. DIVISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de divórcio e partilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar o divórcio, extinguir o matrimônio e determinar a meação dos bens listados pelas partes. 1.1. Em seu apelo, a requerido argumenta ser indevida a partilha determinada sobre as benfeitorias realizadas nos lotes de sua propriedade particular, pois sobreveio em sub-rogação de recursos anteriores ao matrimônio, bem como se insurge quanto a partilha de sua aplicação financeira, por inexistir pedido específico na inicial.
2. Nos termos dos artigos 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, excluindo-se os que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
3. No caso, embora o apelante tenha demonstrado que o imóvel foi adquirido por seu genitor e doado antes da formalização do matrimônio, as benfeitorias realizadas no bem, ainda que erigidas em propriedade exclusiva de um dos cônjuges, devem ser partilhados, na forma do inciso IV do art. 1.660 do CC. 3.1. Do mesmo modo, não prospera a pretensão de exclusão da partilha dos valores existentes em sua aplicação financeira, pois além de a parte formular na inicial pedido de partilha de todos os bens comuns do casal, a matéria relacionada ao rateio das aplicações financeiras foi ventilada em sede de contestação, reiteradas em réplica, objeto de requerimento de expedição de ofício e dilação probatória, conforme declaração de imposto de renda, o que demonstra que o tema foi objeto de análise nos autos por ambas as partes, inexistindo inovação ou julgamento extra petita.
4. Portanto, correta a sentença que determinou a partilha das benfeitorias realizadas em propriedade exclusiva de um dos cônjuges (art. 1.660, IV, do CC), bem como da quantia existente em aplicações financeiras, pois integra a comunhão dos bens adquiridos na constância da união, sendo irrelevante comprovar eventual contribuição ou participação do ex-conjuge (art. 1.660, I, do CC)
5. Apelação improvida.